Tribunal: TJSP
Processo: 2069767-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desproporcional a prisão preventiva, visto que o suposto crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, não sendo a reincidência, por si só, argumento hábil a justificar o decreto constritivo. Aduz, ainda, que a prisão não é recomendável em face da atual

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de concessão de liberdade provisória, por entender desproporcional a prisão preventiva, visto que o suposto crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, não sendo a reincidência, por si só, argumento hábil a justificar o decreto constritivo. Aduz, ainda, que a prisão não é recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Reiteração delitiva é fundamento hábil a embasar a prisão preventiva. Paciente reincidente na espécie, ostentando diversas condenações anteriores pelo mesmo crime. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.